Tribunal: CARF
Processo: 13227.720768/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720768/2017-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.518 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE CARLITO ELAGE PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99. Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o
próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
A retificação de declaração somente será admitida na correção de erros
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que sejam restabelecias as deduções de despesa
médica no valor de R$ 4.389,59 e de R$ 8.385,74 a título de previdência complementar.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720768/2017-47
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720768/2017-47

Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 26/06/2018, notificação de
lançamento de fl. 15, relativa ao exercício de 2016, ano-calendário de 2015, por meio da
qual foram constatadas as seguintes infrações à legislação tributária:
1. glosa da dependente Camily Dalia Pinheiro, irmã, por não ter sido comprovado que o
contribuinte detinha a guarda judicial (fl. 14);
2. glosa de despesa médica (fls. 15/16):
2.1 no valor de R$ 8.276,90, com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil, CNPJ 33.719.485/0001-27, porque não foi discriminado o gasto por beneficiário;
2.2 no valor de R$ 8.383,74, com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil, CNPJ 33.754.482/0001-24 , porque não foi discriminado o gasto por
beneficiário;
2.3 no valor de R$ 2.400,00 com Denise Leda Pedrini de Arruda, CPF 846.041.151-68,
porque não consta nos recibos o número de registro do profissional no respectivo
conselho de classe.
Cientificado do lançamento em 10/07/2017 (AR de fl. 20), o contribuinte apresentou,
em 01/08/2017, a impugnação de fls. 02/03, acompanhada dos documentos de fls.
05/08, alegando, em síntese, que os valores pagos a Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil SA estão informados no comprovante de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, único documento hábil e fornecido para comprovar
despesas médicas. Quanto aos recibos emitidos pela profissional Denise Leda Pedrini de
Arruda, alega que por esquecimento faltou nos recibos apresentados o carimbo da
profissional, juntando na impugnação declaração da mesma sanando o esquecimento e
comprovando o tratamento odontológico. Concorda com a glosa de dependente.
O crédito não impugnado foi transferido para o processo no 13227.720770/2017-16 (fl.
21).
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/03/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo(a)
recorrente, conforme documentos juntados aos autos
b) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
É o relatório.

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720768/2017-47

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de despesa médica de plano de saúde, porque não foi
discriminado o gasto por beneficiário.
O motivo da manutenção da glosa pela DRJ , foi, grifo nosso:
Com a impugnação, o contribuinte junta o comprovante de rendimentos emitido pelo
Banco do Brasil (fl. 08), do qual consta nas informações complementares o valor de
R$3.808,76 para a caixa de pecúlios da Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil, o valor de R$ 4.468,14 para a Caixa de Assistência dos Funcionários
do Banco do Brasil AS, CNPJ 33.719.485/0001-27 (inclusive participação em
consultas), e o valor de R$8.385,74 para a Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil AS, CNPJ 33.754.482/0001-24.
Contudo, a glosa foi decorrente da afirmação de que o não foram discriminados os
beneficiários e o contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento que comprove
quem são os beneficiários dos pagamentos que constam do comprovante de
rendimentos, prova que cabia ao contribuinte, pelo que tal glosa deve ser mantida por
falta de comprovação.
No recurso, o contribuinte apresenta um documento emitido pela Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, com base no qual propõe o seguinte,
grifo nosso:
Preliminarmente, verifica-se que do valor de R$ 8.276,90 informado na DIRPF como
plano de saúde, código/titular 26, pago à CASSI — Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ 33.719.485/0001-27, deve ser considerado a
título de dedução com plano de saúde, o valor de R$ 4.389,59 composto da seguinte
maneira: R$ 4.385,61 (contribuição do titular) descontado em folha Cédula C no campo
7. Informações Complementares + 3,98 ( coparticipação do titular) descontado em folha
e constante da cédula C no campo 7. Informações Complementares e também
discriminado na correspondência Cassi, que vem demonstrando os valores pagos.
R$ 4.385,61 (contribuição titular constante da cédula C e correspondência Cassi)
R$ 3,98(coparticipação titular constante cédula C e correspondência Cassi)
R$ 4.389,59 (Valor a ser considerado para dedução de plano de saúde)
O valor restante de R$ 3.887,31 deve ser considerado como outros pagamentos não
dedutíveis, inclusive já incluído nesse total o valor da coparticipação da participante
Elizabete Marques Pinheiro. Verifica-se também preliminarmente, que do valor de R$
8.385,74 informado na DIRPF como despesas médicas, código/titular 21, pago à PREVI
— Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ 33.754.482/0001-
24, deve ser considerado a título de dedução como contribuição de previdência
complementar, o valor integral de R$ 8.385,74, onde foi informado equivocadamente o
código/titular 21 ao invés do código/titular 38 que corresponde ao código/titular correto,
no que solicito a esse Conselho que se efetue a devida retificação, onde é composto da
seguinte maneira: R$ 8.385,74 (contribuição do titular a previdência complementar)
descontado em folha e informado na Cédula C, no campo 7. Informações
Complementares.

Da análise do documento apresentado, verifica-se que não consta a discriminação
por beneficiário da contribuição. No entanto, é informado que os contribuintes do plano são o
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720768/2017-47

próprio recorrente, JOSE CARLITO ELAGE PINHEIRO, e uma única dependente vinculado à
sua matricula como beneficiária, que é seu cônjuge, ELIZABETE MARQUES PINHEIRO.
Neste caso, o valor total pago ao plano de saúde à CASSI, do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, é dedutível da base de cálculo do imposto de renda.
Portanto, deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas no valor de R$
4.389,59
Do pedido para que o CARF retifique a informação prestada pela CASSI de que
o valor de R$ 8.385,74, informado com o código 21, despesa médica, deve ser alterado para
código 38 – contribuição à previdência complementar, observa-se que, quando do preenchimento
da DIRF de fls 22-31, o contribuinte informou o valor de R$ 8.385,74 com o código 21(saúde)
ao invés do código 38 (previdência)
Isso seria possível desde que o contribuinte prove o erro em que se baseou a
DIRPF, comprovando através de documentação hábil as deduções que seriam introduzidas pela
retificação, no caso a Contribuição à Previdência Privada e FAPI, despesas de instrução e
despesas médicas.
Diante do que estabelece o art. 147 do CTN, é possível atender o pleito do
contribuinte, por se tratar de erro demonstrado, pois o mesmo junta o comprovante de
rendimentos emitido pelo Banco do Brasil (fl. 08), do qual consta dentre outros, o valor de
R$8.385,74 referente à contribuição para a previdência privada, pago a Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ 33.754.482/0001-24.
Portanto, a informação do valor de R$ 8.385,74, na DIRPF, a título de despesa
médica não comprovada, deve ser retificada para dedução de contribuição para previdência
privada
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para que seja restabelecia a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 4.389,59 e acrescida a dedução de R$ 8.385,74 a título de previdência privada.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 64
DF CARF MF
Original